Tribunal: TJES
Processo: 5000781-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000781-40.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: XERYU S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA VESTUARIO LIMITADA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
agrava, por instrumento, da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (fls. 02/09 – ID nº 447085), que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal nº 0002565-65.2020.8.08.0024, ajuizada por
XERYUS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA VESTUARIO LTDA.
, deferiu a tutela provisória pleiteada e determinou a suspensão da exigibilidade da multa tributária descrita no Auto de Infração nº 5.031.438-8 (Proc. Adm. nº 7.863.372-9), bem como da inscrição em dívida ativa do débito ali informado até o deslinde daquela ação.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que:
I)
a multa em questão foi aplicada porque a agravada deixou de escriturar (EFD), no prazo legal, nota fiscal referente à saída de mercadorias, descumprindo o art. 758, § 2º, II e art. 758-J, do RICMS-ES, ensejando a aplicação da penalidade do art. 75, § 4º-A, II, ‘a’, da Lei nº 7.000/2001;
II)
a multa em questão possui natureza qualificada, isto é, originária de conduta fraudulenta e dolosa da agravada, podendo, por tal motivo, ultrapassar o valor de 100% (cem por cento) do imposto correspondente;
III)
o valor de R$ 94.645,85 (noventa e quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) corresponde a 100% (cem por cento) do tributo, logo é incontroverso; e
IV)
de acordo com o entendimento sumulado no enunciado nº 112 do c. STJ, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário está condicionada ao depósito integral e em dinheiro de seu valor.

Na decisão ID nº 456195 indeferi o pleito liminar recursal por não vislumbrar o risco de o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso.

A agravada apresentou contrarrazões (ID nº 496657), nas quais pugnou pelo não conhecimento e improvimento deste recurso.

O agravante interpôs agravo interno contra a decisão liminar (ID nº 499124).

A agravada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões ao agravo interno, consoante certidão ID nº 658341.

Após o agravante se manifestar acerca da preliminar arguida pela agravada (ID nº 757529), os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória (ES), 28 de setembro de 2020.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

Antes de analisar as razões de mérito deste recurso, cumpre-me analisar a preliminar arguida pela agravada.

QUESTÃO PRELIMINAR

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões, a empresa agravada pugna pelo não conhecimento deste recuso ao argumento de que o agravante não teria impugnado especificamente os termos da decisão recorrida, no que não possui razão.

A mera leitura das razões recursais revela que o agravante atacou, de forma detalhada, os fundamentos utilizados pelo magistrado de origem para deferir o pleito antecipatório pleiteado pela empresa agravada, expondo satisfatoriamente os motivos de seu inconformismo com a decisão atacada, não havendo se falar, portanto, em ofensa à dialeticidade.

Em sendo assim,
REJEITO
esta questão preliminar.

É como voto.

V O T O

MÉRITO

Ultrapassada a questão preliminar e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento.

Na origem,
XERYUS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA VESTUARIO LTDA.
, ora agravada, ajuizou ação anulatória de débito fiscal, pretendendo, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado em seu desfavor no Auto de Infração nº 5.031.438-8.

O juízo de 1º grau deferiu tal pedido embasado nas seguintes premissas:
I)
restou comprovada a falta de escrituração das notas fiscais de saídas de mercadorias na EFD (Escrituração Fiscal Digital) no prazo regulamentar, referentes aos períodos alcançados pela Fiscalização, caracterizando o ilícito apontado no lançamento;
II)
no entanto, por ter sido o imposto devidamente recolhido, sua cobrança foi excluída, mantendo-se, apenas, a multa punitiva;
III)
em que pese o caráter sancionatório da multa, seu valor não pode exceder os limites da razoabilidade, sob pena de configurar confisco;
IV)
o STF, ao apreciar o ARE nº 836828, decidiu que
“[...] o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%”
;
V)
o valor da multa tributária não pode, portanto, ser superior ao valor do tributo; e
VI)
o valor de R$ 495.794,77, referente à multa, é desproporcional em relação ao valor do tributo, que é de R$ 94.645,85 (ID nº 447085).

Irresignado, o agravante pleiteia a reforma da decisão para que se mantenha incólume o auto de infração em questão até o oferecimento de caução pela agravada ou, então, que a agravada deposite o valor de R$ R$ 94.645,85, devidamente corrigido.

Em seu favor, aduz que:
I)
a multa em questão foi aplicada porque a agravada deixou de escriturar (EFD), no prazo legal, nota fiscal referente à saída de mercadorias, descumprindo o art. 758, § 2º, II e art. 758-J, do RICMS-ES, ensejando a aplicação da penalidade do art. 75, § 4º-A, II, ‘a’, da Lei nº 7.000/2001;
II)
a multa em questão possui natureza qualificada, isto é, originária de conduta fraudulenta e dolosa da agravada, podendo, por tal motivo, ultrapassar o valor de 100% (cem por cento) do imposto correspondente;
III)
o valor de R$ 94.645,85 (noventa e quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) corresponde a 100% (cem por cento) do tributo, logo é incontroverso; e
IV)
de acordo com o entendimento sumulado no enunciado nº 112 do c. STJ, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário está condicionada ao depósito integral e em dinheiro de seu valor.

Pois bem. Limitado ao efeito devolutivo desta espécie recursal, mormente à cognição superficial até então produzida nos autos, tenho que a controvérsia deste recurso cinge-se, então, a se aferir a regularidade ou não do valor da multa aplicada à empresa agravada por meio do AI nº 5.031.438-8.

Como visto, a empresa agravada foi penalizada com a multa discutida porque deixou de escriturar as notas fiscais de saídas de mercadorias na EFD (Escrituração Fiscal Digital) no prazo regulamentar assinado pela legislação, consoante previsão do art. 75-A, § 4º-A, inciso II, alínea ‘a’, da Lei Estadual nº 7000/2001, cuja redação é a seguinte:

Art.

75. A

pena

de

multa

será

aplicada

nos

casos previstos nos parágrafos 1.º a 8.º deste artigo.

[...]

§

4.º-A. Faltas

relativas

à

Escrituração

Fiscal Digital -EFD:[...]

II -deixar de escriturar ou escriturar fora do prazo regulamentar o documento, emitido ou recebido, na EFD, ou

escriturá-lo

fora

das

especificações

do

leiaute estabelecido na legislação:

a) multa de 20 %(vinte por cento) do valor constante do

documento,

quando

encontrado

em

arquivo

do contribuinte,

nunca

inferior

a

10

(dez)

VRTEs

por documento não escriturado;

Sobre a
multa em questão
, sabe-se que se trata de sanção prevista no ordenamento para coibir a burla à atuação do Fisco.

O Supremo Tribunal Federal, conferindo especial destaque ao seu caráter p
edagógico
, já reconheceu a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, desde que respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria, em especial a
vedação aos efeitos confiscatórios
(art. 150, IV, CF/88
[1]
).

Assim, a Corte Suprema firmou entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusivas multas punitivas arbitradas acima do montante de
100% (cem por cento)
.

Para ilustrar, cito o seguinte julgado paradigma daquela Corte Suprema:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. 2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. (ARE 938538 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016)

Destaco, ainda, julgados no mesmo sentido extraídos da jurisprudência deste e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA - MULTA PUNITIVA - PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. 1. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. (STF - RE: 582461 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 18/05/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO) 2.
O Supremo Tribunal Federal estabeleceu a premissa de que o caráter confiscatório da multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária acessória restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da sanção for superior ao percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal, ou seja, a penalidade não pode superar o montante do tributo devido.
2. Hipótese em que a multa cominatória foi fixada em percentual inferior ao máximo de 100% (cem inteiros por cento) do valor do débito tributário, admitido pela jurisprudência, não se qualificando, portanto, como confiscatória. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014135, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 21/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO. MULTA PUNITIVA. INOBSERVÂNCIA DO LIMITE ESTABELECIDO PELA JURISPRUDÊNCIA. VALOR DA EXAÇÃO PRINCIPAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO. CONFIGURAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A SUSPENSÃO LIMINAR DA EXIGIBILIDADE DA INTEGRALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, IV, CTN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Como cediço, a multa punitiva, aplicada nos casos em que se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária, é a sanção prevista no ordenamento para coibir a burla à atuação do Fisco. O Supremo Tribunal Federal, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, já reconheceu a possibilidade de sua aplicação percentuais mais rigorosos, desde que respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria, em especial a vedação aos efeitos confiscatórios da exação (art. 150, IV, CFRB/88). 2. Nesse cenário,
o Excelso Pretório firmou entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal, e não a sua base de cálculo, deve funcionar como limitador da norma sancionatória, afigurando-se abusivas as multas arbitradas acima do montante de 100% (cem por cento),
excetuadas as de cunho moratório, que devem ficar circunscritas à proporção de 20% (vinte por cento) (ARE 938538 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016). 3. No caso em apreço, a discussão travada na origem diz respeito a multa punitiva por descumprimento de obrigação acessória, estabelecida no artigo 75, § 4-A, II, a , da Lei Estadual nº 7.000/2001, lançada em Auto de Infração no valor de R$ 8.626,25 (oito mil seiscentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos), muito superior à exação principal, apurada em R$ 1.725,25 (mil setecentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos), o que levou o douto Juízo da causa a suspender a exigibilidade da quantia excedente. 4. Não obstante, como bem observou a empresa recorrente, este egrégio Tribunal já decidiu que o deferimento da tutela de urgência, reconhecendo a aparente natureza confiscatória da multa imposta ao embargado, impõe obrigatoriamente a suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário, não havendo espaço para a execução parcial do montante que se adequaria ao princípio do não confisco, em respeito ao disposto no art. 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024179003793, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018). 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199008632, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data da Publicação no Diário: 20/08/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE DEFEITO NÃO CONFIGURADO MULTA TRIBUTÁRIA CARÁTER CONFISCATÓRIO 100% DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STF RECURSO DO BRADESCO DESPROVIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APRECIAÇÃO EQUITATIVA SITUAÇÃO NÃO ENQUADRÁVEL NA HIPÓTESE DO § 8º, DO ART. 85, DO CPC INCIDÊNCIA DA REGRA DO § 3º DO MESMO ARTIGO ALTERAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL RECURSO PROVIDO. 1) Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso, embora não prime pela melhor técnica, é capaz de externar as razões nas quais a apelante lastreia seu inconformismo, postulando a reforma da sentença para afeiçoar a multa ao princípio da proporcionalidade, com a consequente alteração do conteúdo da sentença. Preliminar rejeitada. 2) Em se tratando de multa tributária, imposta ao contribuinte como consequência do inadimplemento do tributo devido, a propósito de desestimulá-lo a incorrer nessa prática, a razoabilidade da sanção, aferida a partir de juízo de proporcionalidade entre os meios utilizados para esse desestímulo e os fins almejados pela Administração, encontra seus limites nos princípios constitucionais do respeito à capacidade contributiva e do não confisco. 3) De acordo com o entendimento consolidado por nossa Suprema Corte, a quem compete zelar pela autoridade do Texto Constitucional, o caráter confiscatório das multas punitivas, aplicadas no âmbito de processo tributário, é aquilatado a partir do valor do tributo e não do valor da operação.
Para o Excelso Pretório, o valor da obrigação principal funciona como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusiva, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido. Precedentes.
4) Na hipótese, indigitado limite não foi ultrapassado, pois a multa aplicada à apelante foi dimensionada, com fundamento do art. 185, inc. I, a, da Lei Municipal nº 3.357/1997, em 40% (quarenta por cento) do imposto devido, montante compatível com o figurino constitucionalmente traçado para as sanções de natureza tributária, impondo o desprovimento do recurso interposto pelo Bradesco. 5) Com o advento da nova ordem processual civil, a sistemática de arbitramento dos honorários advocatícios restou sensivelmente modificada, restringindo-se o uso da apreciação equitativa para o dimensionamento de tal verba apenas às causas de proveito econômico inestimável ou irrisório ou de valor muito baixo (CPC, art. 85, § 8º). 6) Em se tratando de execução fiscal, o proveito econômico é parametrizado pelo valor perseguido pelo Fisco, porquanto não sendo irrisório esse valor, não há substrato fático para a estipulação da verba honorária por apreciação equitativa, sendo o correto utilizar o proveito econômico obtido pela Fazenda para definir o percentual incidente em cada uma das faixas progressivas e escalonadas, dentro das quais esse proveito econômico se acomodaria, nos moldes do art. 85, § 3º, do CPC. 7) Desprovido o recurso interposto pelo Banco Bradesco S/A, provido o apelo do Município de Vila Velha. (TJES, Classe: Apelação, 035140203452, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES DE INTRODUÇÃO DE QUESTÃO DIVERSA E OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADAS. TRIBUTÁRIO. DISTRIBUIDORA. DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES À MESMA TITULAR. ESTADOS DISTINTOS. IRRELEVÂNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAIS ELEVADOS. PATAMAR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL COMO LIMITADOR DA SANÇÃO. PRINCÍPIO QUE VEDA O CONFISCO. INCIDÊNCIA. RECURSO ESTATAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. I- Não constitui ofensa à dialeticidade o simples fato de o Apelante estribar suas conclusões em fundamentos jurídicos diversos daqueles empregados pela Apelada. II- A presunção de omissão de fato gerador de tributo é relativa, admitindo-se que o contribuinte demonstre o contrário. III- O simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. Precedentes do STF. IV-
São confiscatórias as multas punitivas fixadas em 100% (cem por cento) ou mais do valor do tributo devido. Precedentes do STF.
V- Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC/2015, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. VI- Recurso estatal desprovido. Apelação Adesiva provida. (TJES, Classe: Apelação/ Remessa Necessária, 024160142584, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

Na presente hipótese, a multa lançada no AI nº 5.031.438-8 foi aplicada à empresa agravada por descumprimento de
obrigação acessória
estabelecida no artigo 75, § 4º-A, II, ‘a’, da Lei Estadual nº 7.000/2001, no valor de
R$ 495.794,77
(quatrocentos e noventa e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos),
muito superior, portanto, ao valor do tributo,
apurado em
R$ 94.645,85
(noventa e quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), o que justifica a suspensão de sua exigibilidade, como concluiu o magistrado de 1º grau.

Neste ponto, destaco que não há nos autos qualquer indício de que a empresa agravada tenha agido com dolo nem mesmo praticado qualquer fraude ou sonegação, como tenta fazer crer o agravante para justificar o valor exorbitante da multa aplicada, até porque, como bem ressaltou o magistrado de 1º grau, a responsabilidade pela infração tributária é objetiva, não se perquirindo dolo ou má-fé do contribuinte para a sua configuração.

Quanto ao caucionamento reclamado pelo agravante, ressalto que o depósito do montante integral do crédito tributário é somente uma das hipóteses que autorizam a suspensão da exigibilidade previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional, que também pode ocorrer, como no caso dos autos, por força de medida liminar proferida em ação judicial, o que afasta a alegação do agravante nesse particular.

Por fim, acrescento que este e. TJES já decidiu que
“o deferimento da tutela de urgência, reconhecendo a aparente natureza confiscatória da multa imposta ao embargado,
impõe obrigatoriamente a suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário
, não havendo espaço para a execução parcial do montante que se adequaria ao princípio do não confisco, em respeito ao disposto no art. 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional
”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024179003793, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, ante sua prejudicialidade,
NEGO SEGUIMENTO
ao agravo interno interposto pelo agravante contra a decisão ID nº 456195.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

[1]

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...] IV - utilizar tributo com efeito de confisco; [...]

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO - DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - MULTA PUNITIVA POR NÃO ESCRITURAÇÃO NA EDF DE NOTAS FISCAIS NO PRAZO REGULAR - ART. 75, § 4º-A, II, ‘A’, DA LEI Nº 7000/2001 - VALOR DA MULTA ACIMA DO VALOR DO TRIBUTO CORRESPONDENTE - CARÁTER CONFISCATÓRIO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE

DA INTEGRALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ART. 151, V, CTN. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. É permitida a aplicação de multa punitiva tributária em

percentuais mais rigorosos, desde que respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria, em especial a vedação aos efeitos confiscatórios da exação (art. 150, IV, CF/88).

2. O valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, afigurando-se abusivas as multas arbitradas acima do montante de 100% (cem por cento).

3. O
deferimento da tutela de urgência, reconhecendo a aparente natureza confiscatória da multa imposta ao embargado, impõe obrigatoriamente a suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário, não havendo espaço para a execução parcial do montante que se

adequaria ao princípio do não confisco, em respeito ao disposto no art. 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os autos em que figuram as partes acima indicadas, ACORDA a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do e. relator.